Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-34.2023.8.11.0049
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002012-34.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 94.389.400/0001-84 (APELADO), DIOGO BOHM - CPF: 007.800.200-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELANTE), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR FELTRIN MILANI - CPF: 029.573.900-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que declarou nulo o ato administrativo que suspendeu o direito da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. de licitar e contratar com a Administração Pública. A decisão de primeira instância foi fundamentada na ausência de contraditório e ampla defesa, pois a penalidade foi aplicada sem a instauração de processo administrativo formal. A empresa alegou dificuldades de fornecimento devido à escassez de matéria-prima e solicitou prorrogação do prazo, que foi recusada pelo município, culminando na rescisão unilateral do contrato e na sanção de suspensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a penalidade de suspensão poderia ser aplicada sem a instauração de processo administrativo com garantias de contraditório e ampla defesa; (ii) examinar se a sanção aplicada foi desproporcional à infração alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processos administrativos, obrigando a Administração Pública a instaurar procedimento formal antes da aplicação de sanções que limitem direitos.

4.

A aplicação direta da penalidade de suspensão do direito de licitar, sem processo administrativo, configura violação ao devido processo legal, tornando o ato administrativo nulo.

5.

O direito administrativo sancionador exige formalidade no procedimento de apuração de infrações, assegurando a defesa do particular. A comunicação informal mencionada pelo Município não substitui o processo administrativo.

6.

A sanção aplicada mostrou-se desproporcional, pois a suspensão do direito de licitar afeta gravemente a atividade econômica da empresa e deveria ser imposta apenas em casos de comprovada má-fé ou descumprimento intencional do contrato, o que não se verificou no caso.

7.

A justificativa da empresa para o descumprimento, baseada na escassez de matéria-prima, constitui motivo alheio à sua vontade, cabendo à Administração considerar sanções menos severas.

8.

Nos termos do art. 87, §3o, da Lei no 8.666/1993, a aplicação de sanção de inidoneidade compete ao Secretário Municipal, e não ao Prefeito, evidenciando vício de competência na aplicação da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação de sanções administrativas exige prévio processo administrativo formal, com garantia de contraditório e ampla defesa. 2. A sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o poder público somente se justifica em casos de descumprimento intencional ou de má-fé, sendo desproporcional quando aplicada a infração decorrente de fatores alheios ao controle do particular.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Rica, insurgindo-se contra a sentença proferida pela 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, que acolheu o pedido formulado pela empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda. em ação declaratória de nulidade de ato administrativo. O objeto do litígio refere-se à nulidade do ato que suspendeu o direito da apelada de licitar e contratar com a Administração Pública, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme sustentado tanto na sentença quanto nas contrarrazões apresentadas.

No dia 30 de março de 2023, a empresa MCW, vencedora do Pregão Eletrônico no 12/2023, foi notificada para o fornecimento do medicamento Cloridrato de Metformina 850 mg, com prazo de entrega estipulado em 15 dias. Em virtude de dificuldades relatadas com o fornecedor, decorrentes da escassez de matéria-prima estrangeira, a empresa solicitou prorrogação de prazo. Entretanto, a Administração recusou a justificativa e, de maneira unilateral, rescindiu o contrato, aplicando a sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município, sem a abertura de prazo para defesa ou recurso.

A sentença proferida em primeira instância reconheceu a nulidade do ato administrativo, considerando a ausência de processo administrativo regular, infringindo o direito de defesa da empresa.

Inconformado, o município sustenta que a penalidade foi justa e necessária para preservar o interesse público e a segurança dos contratos administrativos. Argumenta, ainda, que a empresa foi notificada informalmente (diálogo entre a empresa e a Administração Municipal), e teve oportunidade de justificar o atraso, sem, contudo, conseguir cumprir com o objeto contratado. Requer a reforma da sentença para validar a sanção aplicada.

Contrarrazões juntadas no id 232352173, pelo não provimento do recurso, “
uma vez que o ato administrativo em questão está crivado de ilegalidades e não observou os Página 28 de 28 princípios norteadores do direito administrativo, motivo pelo qual o Poder Judiciário deve realizar o controle judicial
”, e a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em montante não inferior a 20% do valor da causa.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso (id 236151668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal, é assegurado aos litigantes, tanto em processos judiciais quanto administrativos, o direito ao contraditório e à ampla defesa. O arcabouço normativo do direito administrativo brasileiro impõe à Administração Pública o dever de instaurar processo formal e regular antes da aplicação de qualquer sanção, assegurando que a parte tenha oportunidade de apresentar sua defesa – procedimento que, neste caso, foi desconsiderado pelo apelante.

No caso, o Município de Vila Rica rescindiu unilateralmente o contrato com a MCW Produtos Médicos e aplicou a sanção de suspensão do direito de licitar sem realizar um processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa. Esse procedimento constitui uma grave violação ao devido processo legal, tornando o ato administrativo nulo (id 232349724).

Destaca-se que sanções administrativas, em especial aquelas que impedem o direito de participar de licitações públicas, demandam a realização de um procedimento formal e regular, onde a ampla defesa e o contraditório estejam devidamente garantidos. Esse entendimento decorre da própria natureza do direito administrativo sancionador, cuja finalidade é assegurar que o particular tenha condições de se defender adequadamente frente à Administração Pública.

No caso em análise, não há indícios de que o Município tenha instaurado um processo administrativo observando os requisitos legais. Em vez disso, o ente público aplicou a sanção de forma direta, contrariando os princípios constitucionais e legais que regem a matéria. A comunicação informal alegada pelo Município não substitui a exigência de um processo administrativo formal e completo. O simples diálogo entre a empresa e a Administração Municipal, invocado como justificativa, não supre o requisito do devido processo.

Ademais, verifica-se a desproporcionalidade da penalidade imposta. A suspensão do direito de licitar e contratar com o poder público consiste em uma sanção de natureza gravosa, capaz de afetar gravemente a viabilidade econômica da empresa. Somente em situações de comprovada má-fé ou descumprimento deliberado do contrato, após regular instrução processual, tal medida poderia ser considerada proporcional e legítima.

Além da falta de um procedimento administrativo, consta nos autos que a justificativa apresentada pela empresa para o atraso – a escassez de matéria-prima importada – representa uma circunstância alheia à sua vontade e fora de seu controle (id 232349721). Em tal cenário, caberia à Administração Pública considerar a aplicação de medidas menos gravosas, como uma advertência ou multa, antes de recorrer à penalidade de suspensão do direito de licitar.

Outrossim, conforme disposto no art. 156, §6o, da Lei no 14.133/21, a aplicação da sanção de inidoneidade para contratar ou licitar é prerrogativa exclusiva do Secretário Municipal, e não do Prefeito. Portanto, além de a sanção ter sido aplicada sem o devido processo, foi realizada por autoridade incompetente para tal ato, invalidando a penalidade por vício de competência.

Por fim, deixo de proceder à análise do pleito de majoração dos honorários advocatícios formulado pelo apelado, porquanto a apreciação de tal matéria demandaria interposição de recurso específico. Não se admite, na via estreita das contrarrazões de apelação, a veiculação de pretensão que beneficie o próprio apelado, uma vez que esta deve submeter-se aos trâmites processuais próprios.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO OMISSÃO – VÍCIO DO ACÓRDÃO NÃO VERIFICADO – PARTE EMBARGENTE ATENDIDA PELO RESULTADO DO RECURSO DE AGRAVO – IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - O acórdão do agravo de instrumento desproveu o recurso, o que, por consequência lógica, manteve na íntegra a decisão recorrida, a qual já havia reconhecido a impenhorabilidade das pequenas propriedades rurais, bem como do imóvel residencial dos embargantes.
III - A pretensão recursal se alicerça em pedido realizado em sede de contrarrazões ao recurso de agravo, o que, contudo, deveria ter sido objeto de recurso próprio, manejado pelos embargantes
. (N.U 1022513-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 13/04/2021) (destaquei).

Diante do exposto, nego provimento do recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Rica.

Além disso, indefiro o pedido de majoração dos honorários formulado pelo apelado em sede contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024